Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735408-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCA ALSILENE SOARES MORORO D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 137403662 dos autos originais) foi proferida em 22/09/2021, sendo que a parte ora recorrente dela tomou ciência, por acesso ao sistema Pje, no dia 23/09/2022 (sexta-feira), consoante certidão de ID 23952684 dos autos de origem, logo, o prazo iniciou no dia 26/09/2022 (segunda-feira), e terminou no dia 17/10/2022 (segunda-feira). O recurso foi interposto em 19/10/2022, em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator